Tribunal: TJES
Processo: 5000258-15.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-15.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AURELIANO RAASCH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000258-15.2024.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 2ª Vara

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES

RECORRIDO
: AURELIANO RAASCH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. CLONAGEM DE PLACA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA CIVIL. VEÍCULO "DUBLÊ" APREENDIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A Parte Autora pretende que a Parte Ré suspenda diversas multas imputadas à Parte Autora, bem como que o DETRAN/ES substitua a placa de seu veículo (HONDA/CG 160 FAN, de cor preta, com a placa RBH4E98/ES, ano 2022/2022 e RENAVAM 1303285204) em razão de clonagem da placa. Para tanto, apresenta diversos boletins de ocorrência (IDs nº “38214580”, “38214584” e “38214589”), bem como laudo de vistoria veicular (ID nº “38214597”) e laudo emitido pela polícia civil do Espírito Santo / regional de Cachoeiro de Itapemirim (ID nº “38214601”, correspondente aos boletins IDs nº “38214584” e “38214589”) que comprovam que a placa do veículo da Parte Autora foi clonada (pelo menos) duas vezes – sendo esses dois veículos apreendidos pela PC/ES.[...]”.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar insubsistente os AITs nºs “RV01911455”; “RV01787769”; “ RV01790434”; “RV01949705”; “CM00028234”; e “CM00028235”, ordenar à Parte Ré que proceda à substituição da placa do veículo da Parte Autora e a indenizar a Parte Autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo os fatores de atualização e marcos temporais supra.”
.

3.
Inconformados, os réus (DETRAN/ES e o DER-ES) interpuseram recurso inominado a fim de desafiar a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas dos autos são suficientes para afastar a presunção de legitimidade das multas de trânsito e confirmar a clonagem; (ii) estabelecer se houve falha no serviço administrativo apta a gerar o dever de indenizar; e (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No que se refere à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, é cediço que tal presunção é
juris tantum
(relativa), admitindo prova em contrário. No caso vertente, o autor produziu prova técnica irrefutável: o Laudo Unificado nº 7892/2023 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que atestou que o veículo apreendido em Mimoso do Sul (idêntico ao do autor) ostentava a mesma placa, mas apresentava chassi e motor com sinais claros de adulteração. Assim, a presunção de legalidade das autuações cede diante da realidade fática de que o veículo infrator era, comprovadamente, um clone.

6.
Quanto ao argumento de inexistência de falha no serviço, este não prospera. A falha administrativa reside no fato de o autor ter buscado a via administrativa para sanar o problema , inclusive com o indicativo de clonagem já registrado no sistema , e mesmo assim ter tido seus recursos indeferidos ou ignorados pelas autarquias, que mantiveram a cobrança e a pontuação na CNH. O Estado falha quando, diante da evidência material de erro (apreensão do clone), mantém o cidadão sob o ônus de infrações que não cometeu.

7.
Sobre a tese de exclusão de responsabilidade por fato de terceiro, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade objetiva dos órgãos de trânsito por danos causados por erro na manutenção de programas e serviços. Embora a clonagem seja um crime de terceiro, a persistência na manutenção do registro irregular e a recusa na troca da placa após a comprovação do ilícito configura omissão específica do Estado. A Resolução CONTRAN nº 969/2022 impõe o dever de troca da placa nestes casos.

8.
No que concerne ao dano moral, a situação enfrentada pelo autor — que viu sua CNH ameaçada por pontuações indevidas, teve de produzir vistorias e boletins de ocorrência repetidos e enfrentou o medo constante de ser responsabilizado por danos causados pelo veículo com placa clonada — extrapola o mero dissabor cotidiano. Nessa esteira de ideias, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença revela-se prudente e equilibrado. Atende à função pedagógica da condenação sem gerar enriquecimento ilícito, considerando a capacidade econômica das autarquias e a extensão do dano ao autor.

IV. DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

10.
Por força da sucumbência, condeno os réus/recorrentes no pagamento dos honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)